Tribunal: TJMT
Processo: 1018035-55.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018035-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIANE CRISTINA FIGUEIREDO SILVA - CPF: 804.371.681-15 (APELADO), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.029.323/0001-10 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
DECISUM
ELABORADA E PROLATADA DURANTE O PERÍODO EM QUE A AUTORA DA AÇÃO EXERCEU O CARGO DE ASSESSORA DO GABINETE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 148, II E III DO CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do 148, II e III do CPC, os motivos de suspeição e impedimento são aplicáveis aos auxiliares da justiça e aos demais sujeitos imparciais do processo.

Pertinente o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença diante da constatação que foi juntada no Sistema PJe durante o período em que a autora da ação exercia a função de assessoria do gabinete responsável pela sua elaboração.

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES EXIGÍVEIS ANTES DA CONCLUSÃO DA UNIDADE – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE COMUNICAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ATO ILÍCITO – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorrerá cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.

Nos termos da Súmula nº 543 do STJ:
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

O ilícito praticado pela apelante ocasionou a frustração da autora em adquirir seu bem, visto que a notificou sobre a rescisão contratual quando inexistia inadimplemento. A rescisão indevida inviabilizou o negócio e a expectativa da autora em adquirir o próprio imóvel, de modo que o dano moral é evidente e deve ser reparado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1018035-55.2018.8.11.0041

APELANTE: VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELADO: CLAUDIANE CRISTINA FIGUEIREDO SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, de parcial procedência dos pedidos iniciais da
ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e reparação de danos morais, para
declarar inexigível a retenção da multa e condenar a apelante à devolução do valor integral pago pela autora, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, a partir do desembolso dos valores e ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento, contados da data da publicação desta decisão, bem como, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §2º do CPC.

A apelante relata que a r. sentença “
foi proferida com o auxílio do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE1 e contém gravíssima quebra da imparcialidade do juiz natural, fato que causou grande perplexidade à apelante. Pois bem, após a prolação da r. sentença chegou ao conhecimento da apelante que, através da Portaria nº 178/2022, de 28/04/2022, a parte autora desta ação foi nomeada para o cargo de “Assessor de Gabinete I” no Gabinete 4 do Juiz do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE da Comarca de Cuiabá – Dra. Edna Ederli Coutinho, notadamente a douta magistrada prolatora da r. sentença apelada
.”

Aduz que constatou também que através da Portaria nº 351/2022, de 04/08/2022, a autora foi exonerada do referido cargo e nomeada para exercer o cargo de “Assessor de Gabinete II” no Gabinete do Juiz do Juizado Volante Ambiental – JUVAM; cita que na Portaria nº 351/2022 consta que seus efeitos passariam a correr após a assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deveria ser editado e assinado após a publicação da mesma; conclui a apelantes que “
tal Portaria poderia passar a produzir efeitos a partir do dia 05/08/2022, sexta-feira, e que a r. sentença apelada foi juntada aos autos eletrônicos exatamente no início do expediente do dia útil seguinte à saída da parte autora do cargo de assessora do “Gabinete 4 do Juiz do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE da Comarca de Cuiabá – Dra. Edna Ederli Coutinho”, qual seja, segunda-feira, dia 08/08/2022
.”

Assevera que a
r. sentença foi elaborada durante o período em que a autora da ação exerceu o cargo de assessora do gabinete responsável pela elaboração do
decisum
, que foi juntada aos autos no dia seguinte à sua saída do gabinete; expõe que em consulta ao site do TJMT, a apelante localizou o Termo de Posse da apelada, que foi assinado no dia 08.08.2022, às 14h22min, ou seja, após a juntada da r. sentença aos autos de origem (14h13min), o que significa que, formalmente, a autora da ação ainda compunha a equipe da Magistrada no momento da prolação da r. sentença, fato este que corrobora com a demonstração do grave vício de validade processual.

Argui a preliminar de cerceamento de defesa, visto que a Magistrada proferiu decisão indeferindo o pedido de produção de provas e encerrando a instrução processual e, ao prolatar a sentença, fundamentou:
“De outro lado, a parte requerida não apresentou quaisquer provas de descumprimento de cláusula, impeditivos da concretização da operação, ocorrido após a emissão da carta de crédito por infração da parte autora, não tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia (...)”

Quanto ao mérito, pugna pelo reconhecimento do inadimplemento contratual da apelada para reformar a r. sentença assegurando à apelante o direito de retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos pela adquirente, ou outro percentual que permita o ressarcimento das despesas do contrato, nos termos da orientação do C. STJ (REsp 303.240/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª TURMA, julgado em 02.08.2001, DJ 27.08.2001 p. 333), bem como, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Como relatado, a
apelante relata que a r. sentença “
foi proferida com o auxílio do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE1 e contém gravíssima quebra da imparcialidade do juiz natural, fato que causou grande perplexidade à apelante. Pois bem, após a prolação da r. sentença chegou ao conhecimento da apelante que, através da Portaria nº 178/2022, de 28/04/2022, a parte autora desta ação foi nomeada para o cargo de “Assessor de Gabinete I” no Gabinete 4 do Juiz do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE da Comarca de Cuiabá (...)
.”

Aduz que constatou também que através da Portaria nº 351/2022, de 04/08/2022, a autora foi exonerada do referido cargo e nomeada para exercer o cargo de “Assessor de Gabinete II” no Gabinete do Juiz do Juizado Volante Ambiental – JUVAM; cita que na Portaria nº 351/2022 consta que seus efeitos passariam a correr após a assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deveria ser editado e assinado após a publicação da mesma; conclui a apelantes que “
tal Portaria poderia passar a produzir efeitos a partir do dia 05/08/2022, sexta-feira, e que a r. sentença apelada foi juntada aos autos eletrônicos exatamente no início do expediente do dia útil seguinte à saída da parte autora do cargo de assessora do “Gabinete 4 do Juiz do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE da Comarca de Cuiabá – Dra. Edna Ederli Coutinho”, qual seja, segunda-feira, dia 08/08/2022
.”

Assevera que a
r. sentença foi elaborada durante o período em que a autora da ação exerceu o cargo de assessora do gabinete responsável pela elaboração do
decisum
, que foi juntada aos autos no dia seguinte à sua saída do gabinete; expõe que em consulta ao site do TJMT, a apelante localizou o Termo de Posse da apelada, que foi assinado no dia 08.08.2022, às 14h22min, ou seja, após a juntada da r. sentença aos autos de origem (14h13min), o que significa que, formalmente, a autora da ação ainda compunha a equipe da Magistrada no momento da prolação da r. sentença, fato este que corrobora com a demonstração do grave vício de validade processual.

Pois bem. Nos autos consta que o feito tramitou e foi sentenciado pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Aliado a isso, a apelante noticia que após a prolação da sentença tomou conhecimento e demonstra que a autora da demanda
, por força da Portaria nº 178/2022, de 28.04.2022, foi nomeada para o Cargo de “Assessor de Gabinete I” no Gabinete 04 do Juiz do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE da Comarca de Cuiabá – Dra. Edna Ederli Coutinho, Magistrada que prolatou a sentença.

Em 04.08.2022, por meio da Portaria nº 351/2022, a autora foi exonerada do mencionado e, no mesmo ato, nomeada para exercer o cargo de “Assessor de Gabinete II” no Gabinete do Juiz do Juizado Volante Ambiental – JUVAM, “com efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação desta”.

A sentença foi juntada no Sistema PJe em 08.08.2022, mais precisamente 14h13min,

e consta no Termo de Compromisso e Entrada em Exercício deferido à apelada, que ela assinou o citado documento na mesma data da juntada da sentença (08.08.2022, 14h22min). Ou seja, quando a sentença foi juntada ao Sistema PJe, a autora ainda integrava a assessoria da Magistrada prolatora da sentença.

Em contrarrazões, a apelada apenas fundamento que “
O fato do servidor estar lotado no núcleo não significa que ele atuou/atua necessariamente na respectiva vara/lotação que consta no RH. Portanto, ausente de provas as alegações da requerida pelo qual merece ser rechaçada!!!”

Portanto, as datas e horários levam a conclusão que a
r. sentença foi elaborada durante o período em que a autora da ação integrava a assessoria do

gabinete responsável pela elaboração do
decisum
, o que por si só justifica o acolhimento da preliminar para anular a sentença.

Nesse passo, o artigo 148, II e III do CPC estabelecem que os motivos de suspeição e impedimento são aplicáveis aos auxiliares da justiça e aos demais sujeitos imparciais do processo:

“Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

I - ao membro do Ministério Público;

II - aos auxiliares da justiça;

III - aos demais sujeitos imparciais do processo
.”

O artigo 149 conceitua quem são os auxiliares da justiça:

“
Art. 149.
São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária
, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias.”

Logo, as regras de suspeição e impedimento aplicam-se na espécie, já que a sentença foi elaborada e juntada no PJe
durante o período em que a autora da ação ainda exercia a função de assessoria do

gabinete responsável pela sua elaboração.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PERITO JUDICIAL - IMPEDIMENTO - PRECLUSÃO - PROVA EMPRESTADA - OBJETOS DISTINTOS - IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo o art. 148 do CPC, os motivos de impedimento e de suspeição dirigidos aos magistrados também se aplicam aos peritos, auxiliares da justiça que são. O § 1º do referido dispositivo legal dispõe que a parte interessada deverá arguir o impedimento, por petição fundamentada e instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão
. 2. Se a prova pericial produzida em outros autos teve como objeto documento distinto daquele em discussão, não se pode utilizá-la como prova emprestada
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.185084-5/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2022, publicação da súmula em 20/10/2022).

Ante o exposto, acolho a preliminar para anular a sentença, nos termos do artigo 148, II e III do CPC e determino o retorno dos autos para que sejam redistribuídos a Juízo diverso a fim de que seja prolatada nova sentença.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

A apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento que a Magistrada proferiu decisão de indeferimento do seu pedido de produção de provas e encerrou a instrução processual e, ao prolatar a sentença, fundamentou:
“De outro lado, a parte requerida não apresentou quaisquer provas de descumprimento de cláusula, impeditivos da concretização da operação, ocorrido após a emissão da carta de crédito por infração da parte autora, não tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia (...)”

Ao sanear o feito, a Magistrada determinou a intimação das partes para
“Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC).”

A autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto a ré/apelante pretendeu a designação de
audiência de instrução e julgamento para a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da autora, a fim de comprovar que a rescisão contratual deu-se por culpa exclusiva da apelada (autora).

O pleito foi indeferido e a Magistrada consignou que o processo estava apto a receber julgamento antecipado, sendo desnecessária maior dilação probatória, pois a prova documental mostrava-se suficiente para uma perfeita compreensão e deslinde da questão.

No âmbito da alegação de cerceamento de defesa, a Magistrada fundamentou seu convencimento no sentido de que é incontroverso o pagamento dos valores exigidos antes da conclusão do imóvel em construção, bem como que o saldo devedor seria quitado mediante recursos advindos de financiamento bancário, negociado com a Caixa Econômica Federal, instituição que emitiu duas cartas de crédito em favor da autora, as quais foram devidamente entregues à requerida, aprovada no valor de 225.000,00.

Assim, concluiu a Julgadora que “
não há como imputar culpa exclusiva ao consumidor, especialmente, após exauridas todas as providencias que competia a ele no tocante à obtenção de crédito e financiamento imobiliário junto ao agente financiador ou outra instituição financeira de sua livre escolha, tendo cumprido o previsto na cláusula 9.1.2. do contrato, inexistindo inadimplência da consumidora
.”

Portanto, efeito nenhum traria ao processo a designação da
audiência de instrução e julgamento para a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da autora.

É cediço que não ocorrerá cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.”

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– SEGURADORA COMPROVA A DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO – PRAZO DE 30 DIAS FOI INTERROMPIDO PELA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA VÍTIMA EM 03.03.2016 – PAGAMENTO EFETIVO EM 29.03.2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – HONORÁRIOS RECURSAIS - 11, ARTIGO 85, CPC – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO. -
O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a prova oral desejada em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença, em julgamento antecipado (...)
”
(Ap 89259/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, publicado no DJE 09/10/2017)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
- AFUNDAMENTO PARCIAL DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – PERDA DE FLUTUABILIDADE DECORRENTE DA ENTRADA DE ÁGUA PELO CASCO DA EMBARCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – AVARIAS NA EMBARCAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO PROVIDOS EM PARTE. 1.
“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – 1ª Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. Ari Pargendler – Julg. 07/08/2014) (...)
”
(Ap 1978/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, publicado no DJE 02/10/2017)
.

A alegação de cerceamento de defesa não é pertinente ao caso dos autos, por entender a Magistrada que c
abível o julgamento antecipado da lide, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Pretende a apelante o reconhecimento do inadimplemento contratual da apelada para reformar a r. sentença assegurando à ela (apelante) o direito de retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos pela adquirente, ou outro percentual que permita o ressarcimento das despesas do contrato, nos termos da orientação do C. STJ (REsp 303.240/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª TURMA, julgado em 02.08.2001, DJ 27.08.2001 p. 333), bem como, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Com a contestação a ré juntou a “Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção” celebrado em 04.09.2014 referente a unidade nº 501 do empreendimento Piazza Di Siena – Torre 5, com preço do imóvel compromissado em R$ 180.000,00 e forma de pagamento sendo: 01 parcela de sinal no valor de R$ 11.400,00 com vencimento em 04/09/2014; 01 parcela; 01 parcela intermediária no valor de R$ 36.000,00 com vencimento em 10.03.2015 e 01 parcela de conclusão no valor de R$ 129.800,00, com vencimento em 30.04.2015 e 28 parcelas mensais de R$ 100,00 com vencimento em 10.05.2015.

Em Id 150753432 consta a quitação do sinal no valor de R$ 11.400,00 em 04.09.2014 e a quitação da parcela intermediária no valor de R$ 36.000,00 na data de seu vencimento (10.03.2015). A conclusão da obra estava prevista para 30.04.2015 (Cláusula 7.1). Com isso, a autora demonstrou o pagamento dos valores exigíveis antes da conclusão da unidade.

Ademais, em julho/2015 a ré notificou a autora referente a “Rescisão de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção” alegando inadimplemento das parcelas vencidas em 30.01.2015, 10.05.2015 e 10.06.2015, mas tais parcelas consistiam em
saldo a ser financiado a partir de janeiro/2015
e a apelante já estava na posse da carta de crédito que constava o “valor máximo de financiamento: R$ 205.500,00” e “valor venal do imóvel: R$ 225.000,00”, com vencimento em 22.12.2014.

Além disso, a autora juntou a segunda carta de crédito, contrariando a alegação da ré possuía carta de crédito vencida. A nova carta com valores idêntico ao da primeira indicava vencimento em 25.07.2015.

Também com a contestação, a ré juntou cópia do Auto de Conclusão da obra (Habitisse) expedido em 02.01.2015 no mesmo mês da confecção da segunda carta de crédito emitida pela Caixa Econômica em favor da autora.

Portanto, correta a conclusão da Magistrada no sentido de que: “
vencida a primeira carta de crédito sem que o imóvel estivesse apto à entrega, foi devidamente providenciado pela autora a renovação da carta de crédito contemplando todo o saldo devedor remanescente, não havendo que se falar em inadimplemento ou falta providências que competiam ao consumidor (...) Afastado o inadimplemento, verifica-se que os aportes do financiamento pela CEF foram suspensos em abril/2015 (...) Logo não há como imputar culpa exclusiva ao consumidor, especialmente, após exauridas todas as providencias que competia a ele no tocante à obtenção de crédito e financiamento imobiliário junto ao agente financiador ou outra instituição financeira de sua livre escolha, tendo cumprido o previsto na cláusula 9.1.2. do contrato, inexistindo inadimplência da consumidora.”

O ilícito praticado pela apelante ocasionou a frustração da autora em adquirir seu bem, visto que notificou sobre a rescisão quando inexistia inadimplemento da autora. A rescisão indevida inviabilizou o negócio e a expectativa da autora em adquirir o próprio imóvel. O dano moral é evidente e deve ser reparado.

Assim, nos termos da Súmula nº 543 do STJ:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA.
DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE-VENDEDORA
. (1) LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA DURANTE O PERÍODO DE MORA DO INCORPORADOR. PRECEDENTES. (2) DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR. SÚMULA N.º 543 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.
2. A teor do art. 375 do CC, a mera resolução do contrato de compra e venda por inadimplemento não exclui a indenização por lucros cessantes, os quais constituem dano reflexo daquela. 3. Havendo causas jurídicas distintas para a resolução contratual (inadimplemento culposo da incorporadora na entrega do imóvel prometido à venda) e para a indenização por lucros cessantes (dano reflexo da ausência da posse do bem imóvel no tempo), não há se falar em enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), quer pela coexistência dos dois institutos, quer pelo restabelecimento do status quo ante da parte lesada que, no caso, somente emerge da concorrência de ambos (resolução e indenização). 4. Da culpa exclusiva do promitente-vendedor ou construtor pela resolução do contrato de promessa de compra e venda submetido ao regime do CDC, decorre sua obrigação de restituição imediata e total das parcelas pagas (Súmula n.º 543 do STJ).
5. Agravo interno não provido”
(AgInt no REsp n. 1.930.427/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

TJ/MT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMOVEL
– DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CONSTRUTORA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE
– RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ E PROMITENTE VENDEDORA
–

ATRASO NA ENTREGA

–

EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO

– DEVER DE RESTIUIR INTEGRALMENTE OS VALORES DESTINADOS AO NEGÓCIO PELOS AUTORES –
DANO MORAL CONFIGURADO –CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
– INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o crédito dos autores somente foi reconhecido pela sentença recorrida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, este tem natureza extraconcursal, de modo que não há razão para se extinguir a ação.2. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (exceção do contrato não cumprido).
3. Uma vez que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel deu-se por culpa exclusiva da promitente vendedora, em decorrência de inércia em disponibilizar a documentação necessária à contratação do financiamento habitacional, o consumidor e promitente comprador faz jus à imediata restituição de todos os valores vinculados ao cumprimento do contrato. Inteligência da Súmula nº 543 do STJ. 4.

A inexecução contratual, somada à falha na prestação de serviço, inobservância do dever de transparência e informação e frustração do sonho da aquisição da casa própria, constituem aspectos que suficientes à caracterização do dano extrapatrimonial.
5. A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado das partes, sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor”
(N.U 0013773-41.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Por fim, a apelante não postula pela redução da indenização por dano moral, apena a reforma da sentença para que seja julgado
improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A
nte o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação na forma do artigo 85, §11 do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023